Tribunal: TJSP
Processo: 2088733-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088733-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCIA REGINA CADERNO CAPELLETI, são embargados JANE APARECIDA
PINTO DE CAMARGO e EVELIN ABEL FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088733-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2088733-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MARCIA REGINA CADERNO CAPELLETI
EMBARGADAS: JANE APARECIDA PINTO DE CAMARGO E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.881
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO - APLICAÇÃO DO ART.
1.025 DO CPC - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra decisão que não
conheceu doagravo de instrumento. Alega omissão. Argumenta que não houve pedido de
reconsideração, mas tentativa de demonstração de erro material, pois a decisão agravada
confrontava com os arts. 247 e 249 do CPC e a jurisprudência da Corte. Exalta a
tempestividade do recurso. Prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
Não há a propalada omissão. A decisão fundamentou,
expressa e suficientemente a extemporaneidade do recurso porquanto a manifestação
subsequente da agravante (fls. 247/250 dos autos principais) não possuía efeito suspensivo:
“Em relação aos prazos processuais, prescreve o art. 1.003,
§5o, do CPC: Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. A decisão inicial foi disponibilizada no DJE em
19.2.2020 (fls. 246 dos autos principais) e publicada no primeiro dia útil subsequente
(20.2.2020). A contagem do prazo para recurso se iniciou em 21.2.2020. Decorreram 14
dias úteis até 16.3.2020, quando os prazos foram suspensos por força do Provimento CSM
2545/2020, voltando a fluir em 4.5.2020, vencendo-se no dia seguinte. O agravo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088733-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
interposto apenas em 7.5.2020, extemporaneamente. Necessário ainda observar que o
comando subsequente, disponibilizado em 5.3.2020 (fls. 253 dos autos principais), apenas
manteve o pretérito. A intervenção da agravante tratou, na realidade, de pedido de
reconsideração. Não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo
recursal.”
No fundo, a pretensão é rediscutir a questão, inadmissível por
esta via. Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR